Tribunal: TJPA
Processo: 0808580-14.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808580-14.2026.8.14.0000

PACIENTE: MAURO WILSON PEREIRA BENDELACK

IMPETRANTE: GAREZA CALDAS DE MORAES

AUTORIDADE COATORA: 2 VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS SUFICIENTES. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso em flagrante em 02/04/2026, pela suposta prática do delito previsto no art. 302, § 3º, do Código de Trânsito Brasileiro, posteriormente indicado por homicídio doloso (art. 121, caput, do Código Penal), cuja prisão foi convertida em preventiva na audiência de custódia.

2. A defesa sustenta ausência de fundamentação concreta do decreto prisional, a inexistência de
periculum libertatis
atual e a suficiência de medidas cautelares diversas, destacando circunstâncias pessoais favoráveis. Sobreveio decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça substituindo a prisão por cautelares alternativas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva apresentou fundamentação concreta e individualizada apta a demonstrar a presença dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, ou se são suficientes medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A prisão preventiva exige demonstração concreta e contemporânea do
periculum libertatis
, não se admitindo fundamentação baseada exclusivamente na gravidade do delito ou no resultado morte.

5. O decreto prisional limitou-se a enfatizar a gravidade do fato e a embriaguez ao volante, sem indicar elementos objetivos de risco atual à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, nem justificar a inadequação das medidas previstas no art. 319 do CPP.

6. Circunstâncias pessoais favoráveis, ausência de demonstração de reiteração delitiva e a decisão liminar do STJ reconhecendo a suficiência de cautelares alternativas evidenciam a desproporcionalidade da custódia.

7. A prisão preventiva possui natureza excepcional e subsidiária, devendo ser substituída quando medidas menos gravosas se revelarem adequadas e suficientes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem concedida, em ratificação à liminar deferida pelo Superior Tribunal de Justiça, para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas, sem prejuízo de nova decretação em caso de descumprimento ou superveniência de fundamentos concretos.

Teses de julgamento:
“1. A gravidade concreta do delito e o resultado morte, por si sós, não justificam a prisão preventiva sem demonstração concreta e contemporânea do periculum libertatis. 2. A prisão preventiva é medida excepcional, devendo ser substituída por cautelares diversas quando ausente fundamentação idônea quanto à sua indispensabilidade.”

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312, 315 e 319; CTB, art. 302, § 3º; CP, art. 121,
caput
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC nº 1088117/PA, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; TJPA, HC nº 0808373-49.2025.8.14.0000, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal do TJE-PA, por unanimidade de votos, em
conceder a ordem
impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

15ª Sessão Ordinária Presencial da Egrégia Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de maio de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, 18 de maio de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
liberatório com pedido de medida liminar impetrado em favor de
MAURO WILSON PEREIRA BENDELACK
, em face de ato ilegal atribuído ao Juízo de Direito da Vara de Crimes Contra Criança e Adolescente da Comarca de Ananindeua/PA, no bojo do Processo de origem
IP
n.º 0807594-42.2026.8.14.0006.

Consta da impetração que o paciente encontra-se constrito de sua liberdade desde 02/04/2026, em razão de prisão em flagrante posteriormente convertida, na mesma data, em prisão preventiva, pela suposta prática do delito previsto no
art. 302, §3º, do Código de Trânsito Brasileiro.

Sustenta a defesa a ocorrência de
constrangimento ilegal decorrente da manutenção da custódia cautelar
sem fundamentação concreta e individualizada apta a demonstrar a presença contemporânea dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. Aduz que a decisão cautelar limitou-se a referências genéricas à gravidade abstrata do delito e ao clamor social, sem indicação de elementos concretos reveladores de risco efetivo à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

Afirma, ainda, que o paciente permaneceu no local dos fatos após o acidente automobilístico, tendo prestado socorro à vítima e aguardado a chegada da autoridade policial e da equipe de atendimento médico, circunstância que afastaria eventual intenção de evasão ou de obstrução da persecução penal.

Acrescenta que os elementos constantes dos autos demonstrariam que o local do acidente possuía iluminação precária, ausência de adequada sinalização viária e condições estruturais deficientes, inclusive com existência de buracos na via pública, aspectos que reputam relevantes para a compreensão da dinâmica do evento investigado.

Alega, outrossim, a
suficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal, de vez que o paciente possui residência fixa, ocupação lícita, bons antecedentes criminais e vínculo regular com o distrito da culpa.

Salienta, ademais, a desproporcionalidade da segregação cautelar diante da natureza culposa da imputação e da provável fixação de regime prisional menos gravoso em eventual condenação.

Nesses termos, pugna, liminarmente, pela revogação da prisão preventiva, com a imediata substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão, especialmente recolhimento domiciliar noturno, comparecimento periódico em juízo, proibição de alteração de endereço sem prévia comunicação ao Juízo e vedação de frequentar locais de comercialização de bebidas alcoólicas. No mérito, roga pela confirmação definitiva da ordem, bem como a
realização de julgamento presencial e a prévia intimação da defesa para realização de SUSTENTAÇÃO ORAL.

Em decisão interlocutória, apreciada nos termos do parágrafo 2º, do art. 112, do RITJE/PA, a Desembargadora
EVA DO AMARAL COELHO
indeferiu a tutela liminar almejada.

Sobreveio comunicação oriunda do
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA,
que noticia o
DEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR

nos autos do
Habeas Corpus
n. 1088117/PA
, de relatoria do
Ministro Sebastião Reis Júnior
, impetrado em favor do paciente.

Em informações, esclarece o Juízo da Vara do Juiz das Garantias da Região Metropolitana de Belém/PA (ID 35444727):

“Tratam os autos de prisão em flagrante, tendo como investigado o paciente, pela suposta prática do crime previsto no art. 302, § 3º do CTB, do Código Penal Brasileiro, fato ocorrido no dia 02/04/2026, em Ananindeua-PA.

Consta nos autos que, por volta das 00h34 da referida data, policiais militares que realizavam rondas no bairro do Quarenta Horas foram acionados via Central de Operações (CIOP) para atender a uma ocorrência de acidente de trânsito no endereço supramencionado. No local, as autoridades confirmaram a colisão entre um automóvel Hyundai HB20, de cor branca, placa QDW 8J82, e uma motocicleta Honda Bros, de cor vermelha, placa OSZ 2099.

Na ocasião, o condutor do veículo HB20 era MAURO WILSON PEREIRA BENDELACK, ao passo que a motocicleta era conduzida por Raimundo Trindade dos Reis. A vítima foi inicialmente socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), contudo, infelizmente, veio a óbito no interior da ambulância, sendo seu corpo posteriormente encaminhado ao Instituto de Medicina Legal para os procedimentos periciais cabíveis.

Ademais, os policiais militares relataram que o condutor do automóvel apresentava nítidos sinais de embriaguez, tais como odor etílico, fala desconexa e dificuldade para manter-se em pé. Em decorrência disso, Mauro foi conduzido à unidade policial, onde se submeteu ao teste de etilômetro, o qual revelou concentração de 1,22 (um vírgula vinte e dois) miligramas de álcool por litro de ar alveolar expelido, valor que excede em muito o limite legal previsto no Código de Trânsito Brasileiro.

Outrossim, os agentes públicos consignaram que o local do sinistro é uma via de mão dupla, mal iluminada, desprovida de sinalização adequada e com buracos no pavimento, circunstâncias que, segundo afirmaram, inviabilizaram a precisa determinação da dinâmica do acidente no momento da abordagem. Não havia testemunhas presenciais no local.

Ato contínuo, foi lavrado o Auto de Prisão em Flagrante pela autoridade policial, inicialmente pela conduta prevista no art. 302, §3º, da Lei 9.503/97 (CTB), homicídio culposo na direção de veículo automotor sob influência de álcool. O delegado de polícia representou pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, ao fundamento de garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal.

Na sequência, já no curso do inquérito policial, a autoridade policial requisitou a realização de diversas perícias: necropsia da vítima, exame de lesão corporal no investigado, perícia no local do acidente, exame de danos e trafegabilidade nos veículos envolvidos, bem como perícia audiovisual para estimativa de velocidade a partir de imagens de câmeras de monitoramento fornecidas pelo Condomínio Super Life.

Posteriormente, já de posse do vídeo do acidente, o delegado de polícia entendeu que as imagens demonstravam que o condutor do HB20 trafegava em alta velocidade e na contramão da via, circunstâncias que, somadas ao elevado grau de embriaguez, evidenciariam a assunção consciente do risco de produzir o resultado morte. Destarte, em 09 de abril de 2026, a autoridade policial apresentou relatório final no qual indicou formalmente MAURO WILSON PEREIRA BENDELACK pela prática do crime de homicídio doloso (art. 121, caput, do Código Penal), sob a modalidade de dolo eventual.

O procedimento administrativo foi analisado em regime de plantão, pelo magistrado Francisco Jorge Gemaque Coimbra, no dia 02/04/2026, que realizou a audiência de custódia do paciente, homologou o auto de prisão, bem como converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, (...)

No dia 09/04/2026, o Inquérito Policial, concluído e relatado, foi juntado aos autos.

A defesa do investigado manifestou-se nos autos em duas oportunidades.

Primeiramente, no dia 13/04/2026, requereu o não recebimento da imputação por homicídio doloso, alegando a ausência de elementos concretos de dolo eventual. Em segundo lugar, em 14/04/2026, a defesa pugnou pela revogação da prisão preventiva e sua substituição por medidas cautelares diversas.

Por fim, informo que os autos foram enviados ao Ministério Público, a fim de que se manifeste quanto à conclusão do Inquérito Policial e quanto aos pedidos da defesa.”

Nesta instância superior, a
Promotora de Justiça Convocada AMÉLIA SATOMI IGARASHI
manifesta-se pelo
conhecimento
e
concessão
do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço da presente impetração.

Pretende a defesa a
revogação da prisão preventiva decretada em desfavor
de
MAURO WILSON PEREIRA BENDELACK
, preso em
flagrante no dia 02/04/2026
, posteriormente
convertida em custódia cautelar
pela suposta prática do delito previsto no
art. 302, §3º, do Código de Trânsito Brasileiro
, ao argumento de
ausência de fundamentação concreta
apta a justificar a manutenção da medida extrema, postulando, subsidiariamente, a substituição da segregação por medidas cautelares diversas da prisão.

O
decisum
constritivo, datado de 02/04/2026, encontra-se ancorado nos seguintes fundamentos:

“No mérito, assiste razão à defesa ao sustentar que o clamor social não deve orientar a decisão acerca da manutenção ou decretação da prisão preventiva, devendo o magistrado pautar-se nas circunstâncias concretas do caso.

Todavia, no presente caso, verifica-se gravidade concreta acentuada, uma vez que o acidente resultou na morte de uma pessoa, circunstância que, por si só, evidencia a elevada lesividade da conduta. Soma-se a isso o fato de que o flagranteado conduzia veículo sob efeito de álcool, conforme constatado no teste de etilômetro, o que demonstra comportamento altamente imprudente e potencialmente lesivo.

Além disso, trata-se de delito cuja pena abstratamente cominada admite a decretação da prisão preventiva, nos termos do Código de Processo Penal.

No que se refere ao fumus commissi delicti, encontram-se presentes elementos indicativos de autoria e materialidade, extraídos do auto de prisão em flagrante e dos demais elementos informativos colhidos até o momento, sem que caiba a este Juízo plantonista aprofundar a análise probatória, providência que deverá ser realizada pelo juízo natural da causa, ao qual competirá avaliar de forma mais detida a eventual aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Tais elementos autorizam a decretação da prisão preventiva, conforme dispõe o art. 312 do Código de Processo Penal.

Dessa forma acolhendo a manifestação ministerial, CONVERTO a prisão em flagrante em prisão preventiva do nacional MAURO WILSON PEREIRA BENDELACK, com fundamento nos arts. 310, II, e 312 do CPP.”

Do exame da decisão alhures, verifica-se que o decreto prisional destaca a
gravidade concreta da conduta imputada ao paciente
, ao consignar que
“o acidente resultou na morte de uma pessoa, circunstância que, por si só, evidencia a elevada lesividade da conduta”,
bem como que
“o flagranteado conduzia veículo sob efeito de álcool, conforme constatado no teste de etilômetro, o que demonstra comportamento altamente imprudente e potencialmente lesivo”
. Registrou, ainda, a presença de
“elementos indicativos de autoria e materialidade, extraídos do auto de prisão em flagrante e dos demais elementos informativos colhidos até o momento”,
concluindo, ao final, que tais circunstâncias autorizariam a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.”

Todavia, embora tais fundamentos revelem a inequívoca gravidade do episódio investigado, entendo que os elementos concretamente delineados nos autos
não se mostram suficientes, neste momento processual, para justificar a manutenção da prisão preventiva
, sobretudo diante da necessidade de observância aos postulados da excepcionalidade, adequação e proporcionalidade das medidas cautelares penais.

Dessarte, a prisão preventiva
exige demonstração concreta e individualizada
da presença contemporânea do
periculum libertatis
, razão pela qual
referências genéricas à gravidade abstrata do delito imputado revelam-se insuficientes
. Exige-se motivação idônea apta a evidenciar, de forma objetiva, risco efetivo à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, nos termos dos arts. 312 e 315 do Código de Processo Penal.

Na hipótese, conquanto grave o resultado produzido, não se extrai do decreto prisional fundamentação concreta indicativa de que a liberdade do paciente represente risco atual à persecução penal ou à ordem pública em intensidade apta a justificar a permanência da medida extrema.

Ao contrário, os autos revelam circunstâncias pessoais favoráveis relevantes, consistentes em
residência fixa, ocupação lícita e ausência de demonstração concreta de reiteração criminosa
. Ademais, consta da própria audiência de custódia que a defesa sustentou que o paciente
“prestou socorro à vítima e não se evadiu do local do acidente”.

Cumpre registrar, ainda, que o próprio magistrado singular reconheceu, no decreto preventivo, que
“o clamor social não deve orientar a decisão acerca da manutenção ou decretação da prisão preventiva, devendo o magistrado pautar-se nas circunstâncias concretas do caso”.
Não obstante, a decisão
limitou-se a enfatizar a

gravidade do resultado e a embriaguez ao volante,
sem realizar exame individualizado acerca da suficiência ou inadequação das medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, consignando apenas que eventual análise mais aprofundada acerca de cautelares alternativas competiria ao juízo natural da causa.

Tal circunstância assume especial relevância diante do entendimento firmado de que a prisão preventiva constitui medida de caráter excepcional e subsidiário, somente admissível quando demonstrada, de forma concreta e individualizada, a inadequação ou insuficiência das medidas cautelares menos gravosas para resguardar os fins do processo penal.

Cito jurisprudência desta e. Corte Estadual, em hipótese análoga, no sentido de que:
“A prisão preventiva exige demonstração concreta e atual dos requisitos legais previstos no art. 312 do CPP, sob pena de ilegalidade da medida
.” E que,
“A substituição da prisão por medidas cautelares diversas é possível quando ausentes os fundamentos contemporâneos que justifiquem a segregação.”
(TJPA - HABEAS CORPUS CRIMINAL - Nº 0808373-49.2025.8.14.0000 - Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES - Seção de Direito Penal - Julgado em 2025-06-10)

Nesse contexto, merece especial destaque a decisão liminar posteriormente proferida pelo
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
nos autos do
Habeas Corpus
nº 1088117/PA
, de relatoria do
Ministro Sebastião Reis Júnior
, na qual restou consignado que,
“a despeito da gravidade concreta da conduta”,
não havia notícia de que, em liberdade, o paciente pudesse causar danos à sociedade, registrando-se tratar,
“aparentemente, de um fato isolado, sem indicação de reiteração/reincidência”,
razão pela qual reputou proporcional e suficiente, naquele momento processual, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

Na referida decisão,
a Corte Superior deferiu medida liminar para substituir a prisão preventiva pelas seguintes
CAUTELARES
: a)
proibição do direito de dirigir; b) proibição de frequentar locais que comercializem bebidas alcoólicas; c) recolhimento domiciliar noturno e nos finais de semana; d) além de monitoramento eletrônico
,
ressalvando expressamente que o deferimento da liminar
não implicaria prejuízo ao julgamento do presente
writ
originário.

Sob tal cenário, consideradas as particularidades do caso concreto, a ausência de demonstração concreta de periculosidade contemporânea, bem como a suficiência das medidas cautelares alternativas já fixadas pela instância superior,
entendo que a manutenção da segregação cautelar revela-se desproporcional e inadequada no presente momento processual.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, voto no sentido de
CONCEDER A ORDEM IMPETRADA
,
em ratificação à liminar deferida pelo Superior Tribunal de Justiça
, para substituir definitivamente a prisão preventiva do paciente pelas medidas cautelares fixadas na decisão proferida nos autos do
Habeas Corpus
nº 1088117/PA, sem prejuízo da imposição de outras medidas que o Juízo de origem entender necessárias e adequadas
, bem como de eventual nova decretação da custódia cautelar em caso de descumprimento das condições impostas ou superveniência de fatos concretos que a justifiquem.

É o voto.

Belém/PA, 18 de maio de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/05/2026